Tribunal: CARF
Processo: 10320.723119/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723119/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.101 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 30/06/2005,
01/07/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 30/09/2007
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita de Dcomp somente ocorre depois de decorrido o prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data de transmissão da respectiva declaração,
sem que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) tenha se
manifestado sobre ela.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 30/06/2005,
01/07/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 30/09/2007
REVENDA. BENS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA).
CUSTOS
DE
AQUISIÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nas operações comerciais de revenda de bens sujeito à tributação pelo regime
monofásico/concentrado,
inexiste
amparo
legal
para
o
desconto/
aproveitamento de créditos sobre os custos de suas aquisições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723119/2013-18
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723119/2013-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que indeferiu os Pedido de Ressarcimento (PER) dos saldos credores
trimestrais do PIS e da Cofins, apurados para os 3o e 4o trimestres de 2004, 1o e 2o de 2005, 3o e
4o de 2006, 1o, 2o e 3o de 2007 e não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp),
objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA indeferiu os PER e
não homologou as Dcomp, sob o fundamento de que inexiste amparo legal para o desconto de
créditos do PIS e da Cofins sobre aquisições de produtos para revenda sujeitos à tributação
monofásica ainda que suas receitas estejam sujeitas à alíquota zero.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
... o fundamento para o creditamento é o art. 16 da MP no. 206/04, convalidada
pelo art. 17 da Lei no. 11.033/04, pelo qual as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações. Salienta, ainda, que esse dispositivo concede, sem restrições, a todo e
qualquer contribuinte que tem saídas com alíquota zero o direito ao crédito pelas suas
entradas.
Argumenta que, como está sujeito à alíquota zero nas vendas, tem direito ao
aproveitamento de créditos pelas suas aquisições de bens para revenda.
(...)
Ressalta, ainda, que o art. 3o., I, “b”, das Lei no. 10.637/02 e 10.833/03, que
veiculava anterior vedação ao crédito do contribuinte, precede a edição do art. 17 da
Lei no 11.033/04, de modo que foi por ele tacitamente revogado, aplicando-se ao
presente caso o critério cronológico e, dado o conflito de normas, o § 1o. do art. 2o. da
Lei de Introdução ao Código Civil (LICC).
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO MONOFÁSICO PARA
REVENDA. COMERCIANTE ATACADISTA. CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA.
No âmbito do sistema não-cumulativo, é expressamente vedado aos comerciantes
atacadistas e varejistas o aproveitamento de créditos calculados com relação a produtos
sujeitos à incidência monofásica adquiridos para revenda.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723119/2013-18

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/09/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO MONOFÁSICO PARA
REVENDA. COMERCIANTE ATACADISTA.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA.
No âmbito do sistema não-cumulativo, é expressamente vedado aos comerciantes
atacadistas e varejistas o aproveitamento de créditos calculados com relação a produtos
sujeitos à incidência monofásica adquiridos para revenda.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
deferimento dos PER e na homologação das Dcomp, alegando em síntese: I) em preliminar I.1) a
nulidade do despacho decisório, sob o argumento de que não contém a intimação para efetuar o
pagamento dos débitos não compensados, contrariando o disposto no § 7o do art. 74, da Lei no
9.430/96; e, I.2) a homologação tácita das Dcomp, nos termos do § 5o do art. 74 dessa mesma lei,
sob o argumento de que decorreu mais de cinco anos contados das datas de transmissão das
respectivas Dcomp e da intimação do despacho decisório que não as homologou; e, II) no
mérito: reiterou e ratificou os argumentos da manifestação de inconformidade.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade do despacho decisório
A suscitada nulidade do despacho decisório sob o argumento de que este não
contém ordem de intimação para o pagamento dos débitos não compensados, conforme exige o §
7o do art. 74, da Lei no 9.430/96, é equivocada.
Aquele dispositivo assim dispõe:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Conforme se verifica de sua redação, a ordem é para intimar o sujeito passivo a
efetuar o pagamento e não para que conste do despacho decisório tal ordem.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723119/2013-18

No presente caso, o despacho decisório recorrido foi proferido pelo DRF em São
Luís/MA, autoridade competente para se manifestar sobre o pedido do interessado, conforme
previsto na IN RFB no 800, de 2008. O despacho está devidamente fundamentado e permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
I.2) Homologação tácita
O instituto da homologação tácita da Declaração de Compensação (Dcomp) está
previsto na Lei no 9.430, de 27/12/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Já a IN RFB no 1.717, de 17/07/2017, que estabeleceu normas para a restituição,
ressarcimento e compensação, citada e invocada pela recorrente, assim dispôs:
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não homologação.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito
será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvada a apresentação de manifestação de
inconformidade prevista no art. 135.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Tanto o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 como o § 2o do art. 73 da IN RFB no
1.717/2017, transcritos acima, estabeleceram expressamente o prazo de 5 (cinco) anos, contado
da data da entrega/transmissão da Dcomp, para a ocorrência da homologação tácita.
No presente caso, as Dcomp em discussão, listadas no despacho decisório às fls.
11, foram transmitidas nas datas de 24/11/2007 e 25/11/2007.
Assim, para as Dcomp mais antigas, transmitidas na data de 24/11/2007, o prazo
limite de 5 (cinco) anos de que RFB dispunha para sua homologação expiraria na data de
24/11/2012. Contudo, o contribuinte foi intimado do despacho decisório que não as homologou,
na data de 09/11/2012, conforme comprova o “AR” da sua remessa postal às fls. 23, dentro dos
cinco anos previsto em lei.
II) Mérito.
A questão de mérito restringe-se ao direito de o contribuinte descontar créditos
sobre as aquisições de bens para revenda, sujeitos à tributação monofásica pelo PIS e Cofins.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723119/2013-18

As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores dos PER8/Dcomp em
discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
- Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...)
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de 2000, e no
10;485, de 3 de julho de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica
da contribuição;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I – isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
(...)
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de 2000, e no
10.485, de 3 de julho de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica
da contribuição;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723119/2013-18

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
(...)
Ora, segundo o disposto na alínea “a” do inciso I do art. 3o, c/c o inc. IV do § 3o
do art. 1o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e transcritos acima, a comercialização
de bens submetidos à incidência monofásica da contribuição não dá direito ao desconto de
créditos das contribuições, passíveis de dedução do valor calculado sobre o faturamento mensal.
Segundo o inciso I do § 3o do art. 3o, das referida leis, as receitas decorrentes das
vendas de tais produtos não integram a base de cálculo das contribuições.
O objetivo principal da tributação monofásica é o mesmo da substituição
tributária “para frente”, bastante adotada pelo ICMS (até o foi para as contribuições do PIS e da
Cofins, em alguns casos), ou seja, o de facilitar a arrecadação e a fiscalização em cadeias nas
quais há poucos produtores/importadores, diversos distribuidores e inúmeros varejistas, como é o
caso de bebidas em geral (cervejas, refrigerantes, águas, etc.) de produtos de perfumaria,
toucador e fármacos.
A vedação para que os revendedores de tais produtos não possam tomar créditos
sobre os custos de suas aquisições é óbvia e isto nem mais se discute, tendo em vista que as
receitas decorrentes de suas revendas são tributadas à alíquota de 0,00 % (zero por cento).
Ressaltamos ainda que o processo no 10320.004856/2007-70, desse mesmo
contribuinte tratando das mesmas matérias, PER/Dcomp, visando a compensação de créditos
financeiros decorrentes de desconto da contribuição sobre aquisição de bens monofásicos para
revenda, com débitos tributários vencidos, “transitou em julgado”, ou seja, teve decisão
administrativa definitiva contrária à recorrente, nos termos do Acórdão no 3401-011.048, datado
de 24/10/2022, no qual o colegiado, por unanimidade de votos, afastou a preliminar de nulidade
do despacho decisório e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário.
Assim, não há que se falar em desconto de créditos nas aquisições de bens para
revenda sujeitos à tributação monofásica (concentrada).
O entendimento de que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado o inciso I,
alínea “a” do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e, em consequência disto, os contribuintes fariam jus
aos créditos sobre as aquisições de bens sujeitos à tributação monofásica, é equivocado e não
tem amparo legal.
Em face do exposto, nego provimento voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.101 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723119/2013-18

Fl. 108
DF CARF MF
Original